Tribunal: TCU
Processo: 008.664/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a possível utilização de recursos da empresa Itaipu Binacional com fins eleitorais em doações para projetos sociais e empreendimentos.

Inteiro teor:
Acórdão 10305/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Relações Exteriores (MRE) e à Casa Civil da Presidência da República, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.664/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.